Tribunal: TJBA
Processo: 8063900-63.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8063900-63.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAGALHAES DA SILVA Advogado(s): CECILIA LEMOS MACHADO, GUILHERME GERMANO BREITENBACH LITISCONSORTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PROFESSORA APOSENTADA. REGRAS DA PARIDADE DEFINIDAS PELA EC 47/2005. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. ADI Nº 4.167/DF. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI FEDERAL QUE FIXOU O PISO NACIONAL DOS PROFESSORES COM BASE NO VENCIMENTO E NÃO NA REMUNERAÇÃO GLOBAL. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. O art. 40, §8º, da Constituição Federal de 1988, determina que o regime de previdência dos servidores titulares de cargos efetivos da Administração Pública, incluindo suas autarquias e fundações, obedece aos mesmos critérios dos servidores ativos. No caso dos Autos, a impetrante aposentou-se em 07/10/1987, constando no diário oficial do Estado da Bahia (ID 71502452) seu ato de aposentação. Vale dizer que ingressou no serviço público em 17/04/1961. O entendimento consagrado pelas cortes Superiores é de que aos servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, aposentando-se após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, devendo ser observadas as regras de transição da EC 47/2005. O STF, no tocante à aplicação do princípio da isonomia, se tratando da igualdade de remuneração entre ativos e inativos reconheceu existência de repercussão geral da questão constitucional e julgou o RE 606.199-RG/PR, reconheceu aos servidores aposentados anteriormente à Emenda Constitucional 41/2003, o direito à paridade de vencimentos com os servidores da ativa. Ademais, o art. 42, § 2º, da Constituição do Estado da Bahia, garante a paridade dos vencimentos dos servidores públicos estaduais aposentados com os percebidos pelos servidores ativos. Cumpre dizer que o Supremo Tribunal Federal fixou a tese, no julgamento da ADI 4167, reconhecendo a constitucionalidade da norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Não assiste razão ao impetrado ao afirmar que o piso nacional deveria ser aplicado levando-se em consideração a remuneração global do professor, e não apenas o salário base. A Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI), criada pela Lei nº 12.578/2012 para assegurar o direito adquirido a vantagens incorporadas, constitui verba distinta do subsidío, não devendo integrar o cálculo do piso nacional do magistério, que incide exclusivamente sobre o salário-base. A vantagem “Enquad. Dec. Judicial”, lograda em ação coletiva, importa em majoração da remuneração global mediante parcela variável conforme o decurso temporal, assim, não deve ser considerada para o cálculo do piso nacional do magistério, que incide exclusivamente sobre o salário-base. Inexistente a suposta violação ao artigo 169, § 1º, I e II, da Constituição Federal, que versa sobre a necessidade de prévia dotação orçamentária e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias, especialmente quando se considera que o pagamento do devido valor a título de proventos de aposentadoria dos servidores inativos é direito previsto na legislação vigente. De igual forma, não prospera a alegação de ameaça ao princípio de separação dos poderes, consagrado na CF/1988, porquanto cabe ao Poder Judiciário o controle da legalidade da atuação da Administração Pública. Comprovado, portanto, que a impetrante percebe quantia inferior ao piso nacional resta clara a violação ao direito líquido e certo. SEGURANÇA CONCEDIDA Cuidam os autos de Mandado de Segurança impetrado por MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAGALHAES DA SILVA, contra ato reputado abusivo, imputado ao Secretário de Administração do Estado da Bahia. ACORDAM, os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, Salvador, datado e assinado eletronicamente.